Tribunal: TJDFT
Processo: 0020147-29.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020147-29.2010.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AUREA MACHADO DE ARAUJO DECISÃO A autora manifestou (id 49767283) desinteresse à proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil (id 49090578). Destarte, mantenho suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF - RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285) -, informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Retornem os autos à secretaria. I. Brasília/DF, 28/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator